Tribunal: TJMT
Processo: 1002138-42.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
AGRAVANTE(S)
ROBERTO ZAMPIERI
AGRAVADO(S)
CARLA MARISE DESTRO RAMOS RISQUES
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, apesar da demora do agravante em cumprir a obrigação de transferir o imóvel para a agravada (Contrato de Promessa de Venda e Compra de Bem Imóvel), nota-se que a manutenção da multa diária fixada em R$ 500,00, sem limitação, poderá causar risco de lesão grave ou de difícil reparação, porque, em princípio, a multa ultrapassa de forma exorbitante (R$ 181.500,00) o valor da obrigação principal (R$ 70.000,00).
Desta feita, a prudência recomenda a suspensão da decisão recorrida até julgamento do recurso, oportunidade em que este será melhor analisada com a juntada das informações e da manifestação da parte adversa.
Assim, defiro a liminar recursal, a fim de suspender os efeitos do decisum recorrido até o advento de decisão final pelo Colegiado.
Comunique-se o juiz a quo solicitando-lhe as informações.
Notifique-se o agravado para, querendo, contraminutar.
Cuiabá, 14 de fevereiro de 2020.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora